Tribunal: TJBA
Processo: 8043641-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043641-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JARQUILEIDE DOS SANTOS BARBOSA e outros Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO PESSOAL E DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da 13ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo da Capital, que, nos autos de ação revisional de cláusulas contratuais ajuizada em face de instituição financeira, indeferiu a concessão integral da gratuidade da justiça, autorizando apenas a redução de 50% das custas e o seu parcelamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se as agravantes fazem jus à concessão integral do benefício da justiça gratuita, afastando a decisão que limitou a benesse à redução e ao parcelamento das custas iniciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e o Código de Processo Civil (art. 98) asseguram a gratuidade da justiça à parte que comprovar insuficiência de recursos, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC). 4. A presunção de veracidade da alegação de pobreza é relativa, podendo ser afastada quando ausente declaração pessoal de hipossuficiência ou quando os elementos dos autos indicarem capacidade financeira (art. 99, §2º, CPC; STJ, AgInt no AREsp 1871746/SP; AgInt no AREsp 1825363/RJ). 5. A ausência de declaração pessoal de hipossuficiência das agravantes e de procuração com poderes especiais ao patrono para firmá-la em nome de suas constituintes inviabiliza a incidência da presunção legal, não suprida pela simples afirmação em petição. 6. Intimadas a apresentar documentos atualizados, as agravantes juntaram apenas CTPS de 2019 e extratos bancários de 2024, insuficientes para comprovar a alegada situação de miserabilidade. 7. A contratação de financiamento de veículo no valor de R$ 125.462,88, com parcelas acima de R$ 2.600,00, evidencia que, embora não possam arcar com custas integrais à vista, não se encontram em condição de absoluta insuficiência financeira. 8. A decisão agravada, ao deferir parcialmente a gratuidade mediante redução e parcelamento das custas, encontra-se em conformidade com a legislação processual e com os elementos dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§2º e 3º, 101, §1º, 102, 105 e 290. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1871746/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 23.11.2021, DJe 06.12.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1825363/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043641-13.2025.8.05.0000, em que figuram como embargantes JARQUILEIDE DOS SANTOS BARBOSA e outros e como embargado BANCO RCI BRASIL S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . JR25